Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver reconhecidas as atividades laborais exercidas após a concessão de sua aposentadoria (de 20/05/2020 a 17/06/2020) como efetivo exercício das atribuições do cargo, com a consequente alteração do percentual de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, passando a ser considerado 25% (vinte e cinco por cento), bem como de receber a diferença remuneratória correspondente a R$ 5.154,21 (cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

2. A recorrente informa que é professora aposentada e que, a despeito de a sua aposentadoria ter sido concedida por meio de publicação ocorrida no dia 20/05/2020, continuou a exercer as atribuições do cargo até 17/06/2020, data em que teve ciência do ato. Em decorrência, entende necessária a alteração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS a que faz jus a fim de que passe a ser considerado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), bem como o pagamento de diferença remuneratória correspondente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à alteração do percentual do Adicional de Tempo de Serviço – ATS da servidora em razão do desempenho das atribuições do cargo após a concessão de sua aposentadoria e ao recebimento da diferença remuneratória correspondente.

5. Nos termos do art. 50 da Lei Complementar do DF 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, a aposentadoria do servidor enseja a vacância do cargo público por ele ocupado e a consequente interrupção de seu vínculo com o serviço público.

6. No caso dos autos, a servidora aposentou-se voluntariamente na modalidade especial de magistério em 20/05/2020, tornando vago o cargo por ela ocupado. Ressalte-se que a concessão de aposentadoria acarreta o rompimento do vínculo funcional que gerou o tempo de contribuição. Ademais, o servidor público aposentado não tem direito a ser mantido no cargo. Decorre que, conquanto a servidora aposentada tenha desempenhado funções laborais após a publicação do seu ato de aposentadoria, não faz jus à pretendida contagem do tempo de serviço diante da cessação de seu vínculo funcional com a Administração Pública.

7. Eventual falha de comunicação quanto à data da concessão de aposentadoria seria apta tão somente a gerar indenização pelo período indevidamente laborado, o que não restou pleiteado nos autos.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.